Tribunal: TJDFT
Processo: 0747071-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747071-45.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEILA CABRAL VIEIRA RODRIGUES, GOL LINHAS AEREAS S.A APELADO: AMERICAN AIRLINES INC, GOL LINHAS AEREAS S.A, SHEILA CABRAL VIEIRA RODRIGUES D E S P A C H O Compulsando atentamente os autos, observo que a autora apelante não recolheu o correspondente preparo recursal. Dessa forma, comprove a autora o recolhimento, em dobro, do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora